Tribunal: STF
Processo: HC 193387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR REMIDOS 133 DIAS DE PENA.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Rafael Siqueira Natalício, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.871/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC homologou sessenta e seis dias de remição ao paciente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, correspondente à conclusão do ensino médio.
    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0001036-76.2020.8.24.0020 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sustentando que “o juízo a quo equivocou-se ao realizar o cálculo da remição aplicada ao agravante, de modo que pela conclusão do ensino médio este faz jus a 100 (cem) dias, os quais acrescidos da fração de 1/3 (um terço) atinge o montante de 133 (cento e trinta e três) dias de remição”.
     Em 10.9.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso nos termos seguintes:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO MÉDIO). MAGISTRADA QUE HOMOLOGOU A REMIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE PENA. PLEITO RECURSAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) DIAS. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ANALISADA EM CONJUNTO, POR EXPRESSA MENÇÃO LEGAL, COM A RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO DO CNJ CLARA AO DETERMINAR QUE A BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DA REMIÇÃO, EM HIPÓTESES TAIS, DEVE CORRESPONDER A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO, ESTA QUE, POR SUA VEZ, TOTALIZA 1.200 (UM MIL E DUZENTAS) HORAS. EXAME QUE POSSUI QUATRO ÁREAS DE CONHECIMENTO E REDAÇÃO. LOGO, RECOMENDAÇÃO DE REMIÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS PARA CADA ÁREA APROVADA, ACRESCIDO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRECEDENTE DESTA CORTE NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA.
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos (Agravo de Execução Penal n. 0004357-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 02/08/2016). 
    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 57, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 613.871 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 21.9.2020 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o presente habeas corpus tem como foco de insurgência a decisão ilegal da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar o Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, negou provimento ao recurso defensivo mantendo a decisão que declarou remidos tão somente 66 dias, quando, em verdade, o período a ser remido é de 133 dias, conforme Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente obteve aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ensino médio, havendo sido aprovado em todos os 5 (cinco) campos de conhecimento avaliados no exame e na redação. Assim, pleiteou a remição de 133 (cento e trinta e três) de sua pena (100 + 1/3 do bônus por completar o ensino médio). Por essa razão, deveria ser reconhecida a remição de 133 dias de sua pena, e não apenas 66 dias, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Paciente aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio” (fl. 3, e-doc. 1).
    Este o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 133 dias, consoante os fundamentos de fato e de direito elencados nesta peça recursal” (fl. 4, e-doc. 1).
    6. Em 3.11.2020, neguei seguimento ao habeas corpus por considerar idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos do Ensino Médio (e-doc. 5).
    7. Publicada essa decisão no DJe de 10.11.2020 e com a intimação da Defensoria Pública em 20.11.2020 (e-doc. 6), o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 7).
    8. O agravante reitera os argumentos recursais. Alega que “a interpretação deve ser feita em favor do interno. Não há razão para a dupla redução na consideração das horas para a remição, gerando desestímulo aos presos que ocupam seu tempo estudando. As horas previstas para conclusão do ensino médio (2400h) na Lei de Diretrizes e Bases já são divididas pela metade de acordo com a recomendação, dividi-las de novo para o cálculo seria desleal com quem estudou e obteve êxito” (fl. 4, e-doc. 7). 
    Sustenta que “apenado que usa seu tempo para estudar, para produzir, para aprender, deve ser estimulado, deve ser incentivado a tanto. Essa conduta é positiva para ele, pessoalmente, mas também para o sistema e a sociedade. Por isso, a redação duvidosa da recomendação deve ser interpretada em favor do preso, valorizando e incentivando seu estudo” (fl. 5, e-doc. 7). 
    Assevera que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Médio dá direito à remição de 100 dias: 1.200 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.200/12 = 100 dias), acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino médio (1/3 de 100 dias = 33 dias), nos termos do disposto no § 5º do artigo 126 da LEP, resultando em 133 dias a serem remidos. No caso concreto, o agravante foi aprovado em todas as áreas de conhecimento no Ensino Médio, fazendo jus à remição de 133 dias de pena, e não de apenas 66 dias” (fl. 11, e-doc. 7). 
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, porque ”a base de cálculo a ser considerada para o cálculo da remissão é, portanto, 50% de 1.200 horas, para o ensino médio, e 1.600 horas, para o ensino fundamental, definida na legislação técnica que trata do ensino de jovens e adultos. Não é cabível o pleito de incidência da carga horária do ensino de crianças e adolescentes, prevista na Lei 9.394/1996. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. (…) O decisório está em harmonia com a jurisprudência do STF, não havendo reparo a ser feito à decisão agravada” (fls. 2-4, e-doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    10. A despeito de, na avaliação inicial, ter adotado o entendimento então prevalecente na jurisprudência deste Supremo Tribunal, reexamino os argumentos apresentados e enfatizados nesta sede pelo agravante.
    Ao agravante assiste razão jurídica, pelo que, em juízo de reconsideração, dou provimento ao recurso. 
    11. Na espécie vertente, o agravante sustenta que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Médio dá direito à remição de 100 dias: 1.200 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.200/12 = 100 dias), acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino médio (1/3 de 100 dias = 33 dias), nos termos do disposto no § 5º do artigo 126 da LEP, resultando em 133 dias a serem remidos. No caso concreto, o agravante foi aprovado em todas as áreas de conhecimento no Ensino Médio, fazendo jus à remição de 133 dias de pena, e não de apenas 66 dias” (fl. 11, e-doc. 7).
    12. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando tiver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    Concluiu-se, então, ser mais adequado juridicamente aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonem partem das normas jurídicas pelas quais se regulamenta a remição de pena para o estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.
    13. No julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ao proferir voto, ressaltei que vinha decidindo no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da questão pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada questão suscitada sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.
    Considerei que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, mormente quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação.
    14. Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.155/SC, ao dar provimento ao recurso, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou sobre o cálculo da pena a ser remida de forma mais favorável ao reeducando:
    “De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: [...] IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71).
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona:
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade ‘stricto sensu’: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199)
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece:
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’)
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados.
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos ‘benefícios’ de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos” (DJe 1º.10.2020).
    15. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas.
    16. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida, para conceder a ordem de habeas corpus, declarando remidos 133 dias da pena do paciente, por aprovação integral no ensino fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora